Tribunal: STF
Processo: Rcl 91988
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que nos autos n.  5000157-37.2023.8.13.0132, aplicou a sistemática da Repercussão Geral e desproveu o agravo interno interposto contra decisum que negou seguimento ao recurso extraordinário ajuizado  pela parte ora reclamante.
O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, usurpou a competência desta Suprema Corte.
Requer seja julgada procedente a reclamação, para reconhecer a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Com efeito, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedentes proferidos em sede de Repercussão Geral (Temas 339 e 660). Nessa hipótese, devidamente interposto o único recurso cabível, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660 STF – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – OFENSA INDIRETA OU REFLEXA – TEMA 339 STF – DEVER DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade definitivo de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelo reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.
Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.
Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente